Tribunal: TJSP
Processo: 2363584-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAR AO PROCEDIMENTO COMUM. ASSINATURA ELETRÔNICA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente contra determinação de emenda da petição inicial para conversão da ação de execução em ação de cobrança pelo procedimento comum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAR AO PROCEDIMENTO COMUM. ASSINATURA ELETRÔNICA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente contra determinação de emenda da petição inicial para conversão da ação de execução em ação de cobrança pelo procedimento comum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, tendo em vista a invalidade das assinaturas realizadas por meio de plataforma de certificação digital não credenciada junto à ICP – Brasil.
2. ASSINATURA DIGITAL. Assinatura digital autenticada por certificadora não reconhecida pelo ICP-Brasil. Possibilidade de aceitação de documentos assinados digitalmente, ainda que certificado por empresa não constante do rol do ICP-Brasil. Observância do §2°, do art. 10, da MP 2200-2/2001. Precedentes do E. TJSP, incluindo-se a Câmara julgadora. Reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação de execução nos termos em que proposta.
3. RECURSO PROVIDO.